Tribunal: STF
Processo: Rcl 19720
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ESTADO DO ACRE. PROFESSOR TEMPORÁRIO. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DO RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBA CALCULADA COM BASE NO PERÍODO ESPECIAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS DE PROFESSOR EFETIVO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DA SÚMULA VINCULANTE 37.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.